Tribunal: TJMT
Processo: 1024515-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024515-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO registrado(a) civilmente como JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO - CPF: 703.696.281-01 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 706.851.552-50 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO registrado(a) civilmente como JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO - CPF: 703.696.281-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR FRANCA DE SOUZA - CPF: 699.710.802-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEGO KOCHUT - CPF: 074.314.851-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA MICHELLI SOBRINHO - CPF: 048.424.411-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JHONATA ROSALINO DA SILVA - CPF: 051.442.242-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELE CAROLINA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 093.710.961-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa armada. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo na formação da culpa. Pluralidade de corréus. Complexidade da causa. Ausência de desídia estatal. Não configuração. Medidas cautelares diversas. Insuficiência para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus

impetrado contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada
, visando seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares.

II. Questões em discussão

1) Excesso de prazo para a formação da culpa; 2) suficiência de aplicação de medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. O excesso de prazo para a formação da culpa não se afere por critério meramente aritmético, impondo-se o exame da razoabilidade e da complexidade concreta da causa, notadamente diante da complexidade do caso concreto, pluralidade de corréus [22 (vinte e dois) denunciados], da necessidade de citação de todos os denunciados e da inexistência de
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
.

2. A gravidade concreta do delito de organização criminosa armada, evidenciada pela atuação estruturada e violenta do grupo na região, com ramificações em tráfico de entorpecentes, extorsão e homicídios, autoriza a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública e resguardar a persecução penal.

IV. Dispositivo e teses

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.
O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal quando a ação penal tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e a dilação processual decorre da complexidade do caso concreto e da pluralidade de denunciados.

2. A gravidade concreta do delito de organização criminosa armada, evidenciada pela atuação estruturada e violenta do grupo, torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
e § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.6.2023; TJMT, HC 1026320-92.2020.8.11.0000; TJMT, HC 1021730-38.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 4.2.2022; TJMT, HC 1024394-76.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 9.2.2021; STJ, HC 558.116/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 3.11.2020; STJ, AgRg no RHC 170.203/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024515-94.2026.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. JEANE GABRIELE MIRANDA SOUZA BUENO

PACIENTE(S):

RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJE 1001560-33.2025.8.11.0088), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada - art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 –
(
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso desde 23.10.2025, sem designação de audiência de instrução e julgamento, a caracterizar excesso de prazo [impetração em 5.6.2026]; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 372878362), com documentos (ID 372878385).

O pedido liminar foi indeferido (ID 373527371).

O Juízo singular prestou informações

(ID 378611856).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa - Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Alegado excesso de prazo na formação da culpa – Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado - Processo em regular tramitação – Denúncia ofertada e recebida – Custódia cautelar reavaliada pelo Juízo processante – Feito que aguarda o retorno dos mandados de citação dos corréus remanescentes – Ausência de desídia, letargia ou paralisação injustificada atribuível ao Estado-Juiz – Ação penal que envolve 22 (vinte e dois) denunciados, circunstância que evidencia sua complexidade e justifica maior dilação temporal para a prática dos atos processuais – Prazo processual que deve ser examinado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não por critério meramente aritmético – Constrangimento ilegal não configurado – “Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - N.U 1002999-57.2022.8.11.0000) - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 379259361)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.9.2025, o
Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
in verbis
:

“[...] Compulsando os autos, verifico que foi narrado pela autoridade policial que foi instaurado o inquérito policial n.º 09/2025, o qual apura a prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de drogas, homicídios qualificados, extorsões e ameaças, praticados, em tese, por componentes do Comando Vermelho nesta comarca e, após meses de trabalho pela equipe responsável,

foi possível dimensionar os principais componentes da facção criminosa, bem como suas atuações nos delitos apurados, sendo esses de alta gravidade. [...]

Percebe-se que a autoridade policial apresentou dados relevantes de cada investigado, em separado, vejamos:

9) RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO – vulgo “Menor Kelvin” - as investigações apontam que o representado promove a traficância de entorpecentes ativa, sendo descrito como “lojista”, especificadamente no Bairro Vila Operária, tendo esse, inclusive evadido de operação policial anterior. A autoridade indicou, ainda, que em diversas extrações de aparelhos apreendidos e devidamente autorizados a extração de seus dados, Rafael está ativo no tráfico de drogas, participando da atividade de traficância. [...]

No presente caso, há elementos concretos que demonstram a participação ativa dos representados em organização criminosa com forte atuação na região, valendo-se desta estrutura delituosa para a prática de crimes graves, como o tráfico ilícito de entorpecentes, extorsão e homicídios.

Segundo os elementos informativos constantes dos autos, os representados atuam sob o comando direto da referida facção criminosa, exercendo funções que vão desde a entrega de cestas-básicas e comercialização de drogas ilícitas, até a execução de rivais ou desafetos da organização. Há indícios de que os delitos vêm sendo praticados de forma reiterada e coordenada, revelando não apenas o envolvimento esporádico, mas uma adesão estável e permanente à organização criminosa.

Inclusive, percebe-se que a autoridade policial narrou, por diversas vezes, que a conclusão do relatório de investigação só foi possível após meses de trabalho intenso por parte dos responsáveis e, se assim não fosse, não teriam descortinado a participação de cada um dos envolvidos na empreitada criminosa.

Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

In casu,
impõe-se ressaltar a gravidade dos fatos atribuídos aos representados coloca em sobressalto toda a coletividade. Nesse ponto, a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência dos fatos em apuração, por indicar destemor dos agentes com os rigores da Justiça, sendo que acreditam que atuam sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas.

Digo mais, a liberdade dos investigados, nesse contexto, representa risco concreto à ordem pública, dada a periculosidade evidenciada pela natureza dos crimes imputados e pela própria estrutura organizada da qual fazem parte, caracterizada pelo uso da violência e intimidação como forma de manter o domínio territorial e a impunidade de suas ações.

Além disso, a manutenção dos representados em liberdade poderá comprometer a continuidade das investigações e futura instrução criminal, na medida em que, integrando organização criminosa, têm potencial para coagir testemunhas, destruir provas e interferir na colheita da prova oral.

Ressalte-se
que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, mas justifica-se no presente caso diante da gravidade concreta das condutas, da reiteração delitiva, da atuação em grupo organizado e da URGENTE necessidade de interromper o ciclo criminoso instalado na região.

Por fim, não se mostra cabível, no momento, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade dos investigados e resguardar os fins do processo penal. [...]

Ante o exposto, à luz dos argumentos e dos fundamentos acima delineados, acolho parcialmente o pedido cautelar veiculado na representação da autoridade policial para:

a) DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de:

1. Cleiton Rodrigues de Andrade - CPF: 067.626.581-21;

2. Miquéias da Silva Conceição - CPF: 622.501.693-73;

3. Jucélia Rosalina da Silva;

4. Maycon Jhonata Rosalino da Silva - CPF: 051.442.242-45;

5. Jéssica Viana dos Santos;

6. Eberson Alves Moreira - CPF: 784.595.402-00

7. Bruna Santos Souza, vulgo – CPF:

085.883.801-02;

8. Thainara Vitória Maia da Silva - CPF: 076.423.231-23;

9. Rafael dos Santos Nascimento - CPF: 706.851.552-50;

10. Luana Michelli Sobrinho - CPF: 048.424.411-60;

11. Igor, vulgo “Vih Castro”;

12. Sheila do Nascimento - CPF: 708.931.781-10;

13. Ilan Silva;

14. Josimar França de Souza - CPF: 699.710.802-49;

15. Soni Rogério de Abreu - CPF: 041.115.121-51;

16. Jaine Gabriele dos Santos Paes - CPF: 043.134.192-33;

17. Jaydson Roberto Pereira Ferreira - CPF: 045.804.593-42;

18. Estevão Marcos dos Santos Jacinto - CPF: 071.269.513-37;

19. Weslley Alexandre de Lima Santos - CPF: 087.282.571-03;

20. Jozimar da Silva Reis - CPF: 051.324.731-99

21. Mikaele Carolina Almeida da Silva - CPF: 093.710.961-44

22. Leandro Pego Kochut - CPF: 074.314.851-74; [...].”
(Guilherme Leite Roriz, juiz de Direito
– PJe 1001435-65.2025.8.11.0088
- ID
207049264)

Em 23.10.2025, o mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido (PJe 1001435-65.2025.8.11.0088).

Em 27.11.2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã declinou a competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. (Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza de Direito – PJe 1001560-33.2025.8.11.0088 - ID 216101829).

Em 28.11.2025, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou a competência ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 Juiz das Garantias. (Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – PJe 1001560-33.2025.8.11.0088 - ID 216515799).

Em 18.2.2026, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Cleiton Rodrigues de Andrade, Miquéias da Silva Conceição, Jucélia Rosalina da Silva, Maycon Jhonata Rosalino da Silva, Jéssica Viana dos Santos, Eberson Alves Moreira, Bruna Santos Souza, Thainara Vitória Maia da Silva, RAFAEL DOS SANTOS NASCIMENTO [paciente], Luana Michelli Sobrinho, Igor da Silva Souza, Sheila do Nascimento, Irlan do Nascimento Silva, Josimar França de Souza, Soni Rogério de Abreu, Jaine Gabriele dos Santos Paes, Jaydson Roberto Pereira Ferreira, Estevão Marcos dos Santos Jacinto, Weslley Alexandre de Lima Santos, Jozimar da Silva Dos Reis, Mikaele Carolina Almeida da Silva e Leandro Pego Kochut por organização criminosa armada – art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 - (PJE nº 1001560-33.2025.8.11.0088 – ID 223581828).

Em 23.2.2026, o Juízo singular recebeu a denúncia e manteve as prisões dos denunciados, mediante os seguintes termos:

“[...] Quanto à prisão preventiva dos acusados, reanalisando com acuidade os fundamentos que ensejaram os decretos prisionais, verifica-se que não houve qualquer alteração fática suficiente para a concessão de liberdade provisória, ou seja, ainda se mostram presentes o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, de modo a sustentarem a manutenção da custódia cautelar.

Verifica-se que a garantia da ordem pública encontra-se evidenciada pela gravidade concreta das condutas imputadas, consistentes na atuação de uma organização criminosa armada, vinculada à facção 'Comando Vermelho', que, em tese, exercia poder paralelo na região de Aripuanã/MT. A periculosidade do grupo é manifesta pela prática reiterada, em tese, de crimes graves, como tráfico de drogas, extorsão, tortura e homicídios, com o objetivo de impor controle territorial e social por meio da violência e intimidação, o que demonstra a imperiosa necessidade de se acautelar o meio social.

De igual modo, o risco de reiteração delitiva está demonstrado, uma vez que os elementos informativos colhidos no inquérito policial indicam que o grupo criminoso mantinha suas atividades ilícitas de forma contínua e estruturada, mesmo diante de ações policiais anteriores na região, revelando o destemor dos agentes e a probabilidade de que, em liberdade, voltem a delinquir. [...]

Sendo assim, restam devidamente evidenciados os motivos ensejadores da custódia preventiva, uma vez que outra medida cautelar diversa da prisão não se mostra suficiente para acautelar a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e a necessidade de se desarticular a atuação da organização criminosa, encontrando-se a medida fundamentada nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, reanalisando com acuidade a situação prisional, MANTENHO incólumes os decretos prisionais dos denunciados, em razão dos fundamentos discorridos acima, bem como pelos próprios fundamentos que embasaram as decisões que decretaram as prisões preventivas. [...].”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – PJe 1001560-33.2025.8.11.0088 – ID 224059511)

Em 17.3.2026, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJE nº 1001560-33.2025.8.11.0088 – ID 226949296).

Em 9.6.2026, o Juízo singular determinou a citação editalícia do corréu
Wesley Alexandre de Lima Santos e a intimação da Defesa de Josimar França de Souza para apresentar resposta à acusação.

Pois bem.

De fato, o paciente se encontra preso, cautelarmente, há 8 (oito) meses, consideradas as datas da prisão [23.10.2025] e do relatório desta impetração [6.7.2026].

Todavia, o tempo de custódia cautelar – 8 (oito) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, quais sejam: a natureza do delito imputado [organização criminosa armada], a pluralidade de 22 (vinte e dois) denunciados e a necessidade de citação de todos os corréus, providência indispensável à formação regular da relação processual e à observância do contraditório e da ampla defesa, que justificam maior prazo para o encerramento da fase postulatória e a consequente designação dos atos instrutórios (TJMT, N.U 1024394-76.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 9.2.2021).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.6.2023).

Atente-se, ainda, que a assertiva de que o feito permaneceria estagnado, sem a prática de atos processuais relevantes, afigura-se inverossímil ao considerar que: 1) a denúncia foi oferecida em 18.2.2026 e recebida em 23.2.2026, ocasião em que a custódia cautelar foi reavaliada e mantida (ID 224059511); 2) o paciente foi citado (ID 224786782) e apresentou resposta à acusação em 17.3.2026 (ID 226949296); 3) o feito aguarda, atualmente, os mandados de citação dos demais corréus remanescentes, providência indispensável à designação da audiência de instrução e julgamento em relação à totalidade dos 22 (vinte e dois) denunciados, de modo a não se identificar desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar.

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Para ‘a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por
excesso
de prazo.”
(HC 1021730-38.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2022)

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

No tocante às medidas cautelares alternativas, extrai-se da decisão constritiva que o paciente integraria organização criminosa armada de atuação violenta e estruturada na região, com ramificações em múltiplos delitos graves [tráfico de entorpecentes, extorsão e homicídios], a recomendar a manutenção da custódia diante do risco concreto ao meio social que sua liberdade representa.

Em casos análogos, o c. STJ firmou o entendimento de que a gravidade concreta dos fatos, aliada à atuação em grupo de crimes organizados, indica que medidas diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública (STJ, HC 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 3.11.2020; AgRg no RHC 170.203/DF – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

Logo, a gravidade concreta dos fatos indica que medidas diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública
.

No contexto, preserva-se o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026